Tribunal: STF
Processo: ARE 1383585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Piauí interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS de servidor. Adicional de POR TEMPO DE SERVIÇO. ATUALIZAÇÃO. Apelação cível. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. O referido Adicional por Tempo de Serviço foi implementado pela Lei 2.854/68 e regulamentado pelo Decreto 939. A referida lei foi revogada pelo Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar 13/94), no qual também há a previsão do adicional por tempo de serviço no percentual de 3% (três) por cento por triênio de efetivo serviço público efetivo, incidente pelo vencimento básico. 



    2. A Lei Complementar nº 33/2003, extinguiu a vinculação de vantagens remuneratórias ao vencimento dos servidores. Todavia, a própria Lei Complementar 33/2003, dispõe que os valores percebidos na data da publicação da citada lei, a título de vantagens, continuarão a ser pagos sem nenhuma redução. 



    3. Assim, os servidores que já preenchiam os requisitos para percepção do adicional por tempo de serviço à época da publicação da Lei Complementar 33/2003, fazem jus a atualização da gratificação, incidente sobre o vencimento básico, considerada para efeito de apuração, a data da admissão do servidor até a data da edição da Lei Complementar 33/2003, assim como consta na sentença. Isso porque a referida lei, que vedou a vinculação de vantagens remuneratórias ao vencimento, não pode prejudicar direito adquirido, conforme norma insculpida no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal. 



    4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime."



    Opostos embargos de declaração, foram negados.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 2º, 5º, inciso LIX, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares Estaduais n°s 13/93 e 33/03) e das provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. A propósito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 757.820/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/2/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTENSÃO AO SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 822.508/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/10/14). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Adicional por tempo de serviço. contagem de tempo de serviço prestado em empresas públicas e em sociedades de economia mista para fins de concessão da gratificação. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 719.532/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/5/14). 



    Especificamente sobre o caso dos autos, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 757.820/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente